Tribunal: TJSP
Processo: 2295261-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Inconformismo diante da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o pedido de reconhecimento da nulidade da sentença, decorrente da ausência de abertura de vista à defesa - Não ocorrência - Defesa constituída regularmente intimada da sentença, bem como do acolhimento dos embargos de declaração opostos pela acusação, que buscavam sanar mera omissão relativa à

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Inconformismo diante da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o pedido de reconhecimento da nulidade da sentença, decorrente da ausência de abertura de vista à defesa - Não ocorrência - Defesa constituída regularmente intimada da sentença, bem como do acolhimento dos embargos de declaração opostos pela acusação, que buscavam sanar mera omissão relativa à ausência de fixação de pena para um dos crimes imputados na denúncia - Decisão mantida - Agravo não provido.